Tribunal: STF
Processo: ARE 1143056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma.